Tribunal: STF
Processo: HC 265189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Adulteração de combustíveis. Corrupção ativa. Lavagem de capitais. Liderança. Ordem pública e ordem econômica. Contemporaneidade da medida. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Condições pessoais desfavoráveis. Fundamentação idônea utilizada pelas instâncias antecedentes para decretar e manter a segregação cautelar. Inexistente constrangimento ilegal. Razões recursais que não demonstram o desacerto da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus que buscava a revogação da prisão preventiva dos agravantes ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. São eles acusados de integrar e liderar organização criminosa voltada à adulteração de combustíveis, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais.

    2. Os agravantes alegam, em suma: (i) ausência de elementos concretos para justificar a custódia; (ii) falta de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) suficiência de medidas cautelares alternativas; (iv) condições pessoais favoráveis e quadro de saúde debilitado; e (v) violação ao princípio da isonomia em relação a corréu beneficiado com medidas alternativas.

    II. Questão em discussão

    3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prisão preventiva dos agravantes está fundamentada em elementos concretos ou se baseia em presunções abstratas; (ii) há contemporaneidade dos fundamentos que justificam a segregação cautelar; (iii) as medidas cautelares alternativas são suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e econômica; (iv) as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde dos agravantes devem conduzir à revogação da custódia; e (v) há violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento diferenciado em relação a corréu em suposta posição similar.

    III. Razões de decidir

    4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos robustos que indicam não apenas a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e extensão significativa, mas também o papel central de liderança desempenhado pelos agravantes, responsáveis por engrenagem criminosa que, entre 2019 e 2025, operava por meio de ao menos 19 postos de combustíveis na capital e região metropolitana de São Paulo, com atuação sistemática, reiterada, em larga escala e potencial lesivo acentuado, inclusive com risco concreto à saúde pública e à integridade do mercado regulado.

    5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade não se vincula exclusivamente à data da infração penal, mas à persistência do risco que justifica a custódia cautelar, seja à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

    6. A suspensão das atividades das empresas supostamente utilizadas no esquema delitivo, por si só, não neutraliza os riscos identificados, dado que a organização criminosa poderia continuar a operar por meio de outras estruturas ainda não identificadas, além de manter atos de ocultação patrimonial e de interferência no curso da investigação criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à consecução dos fins pretendidos.

    7. As condições pessoais favoráveis dos agravantes e as alegações de quadro de saúde debilitado, embora mereçam consideração no plano humanitário, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a custódia cautelar quando esta se revela necessária e devidamente fundamentada nos termos legais, sendo que a primariedade, a residência fixa ou o exercício de atividade lícita não constituem impedimentos automáticos à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

    8. A alegação de tratamento desigual em relação a corréu beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão não se sustenta, pois os agravantes se encontram em posição de liderança dentro da organização criminosa, não se podendo exigir identidade de tratamento processual entre partes que ocupam papéis claramente distintos na dinâmica delitiva.

    9. Os argumentos veiculados pela defesa foram devidamente examinados e repelidos pelas instâncias precedentes mediante decisões motivadas e amparadas em lastro probatório suficiente, que reafirmaram a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a prisão preventiva, quando lastreada em elementos concretos e dirigida à desarticulação de grupo criminoso com atuação sistemática e permanente, constitui medida adequada e proporcional, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental desprovido.